Tribunal: TJSP
Processo: 2245303-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usufruto
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falecimento do Autor – Extinção do mandato – Os advogados do falecido não têm legitimidade, para, em nome próprio, recorrerem ou pleitearem a declaração de nulidade do processo, diante da extinção do mandato com o falecimento – Habilitação dos herdeiros que deve ocorrer no Juízo de Primeiro Grau – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245303-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ERARDO MARCHETTI, é agravada MAGDA CRISTINA PUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245303-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.346
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2245303-24.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 10410686-93.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
Agravante: Erardo Marchetti
Agravada: Magda Cristina Pucci
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto n. 22.346
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Falecimento
do Autor – Extinção do mandato – Os advogados do
falecido não têm legitimidade, para, em nome próprio,
recorrerem ou pleitearem a declaração de nulidade do
processo, diante da extinção do mandato com o falecimento
– Habilitação dos herdeiros que deve ocorrer no Juízo de
Primeiro Grau – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória de nulidade e/ou revogação de
negócio jurídico c.c. reintegração de posse, das decisões de fls. 261 e
275 dos autos de origem, diante da determinação da suspensão do feito
para regularização do polo ativo, em razão do falecimento do autor,
deixando, contudo, de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça, por reputar preclusa a questão, ficando o feito sobrestado na fase
em que se encontra.
Sustentam os procuradores recorrentes que o
Acórdão que julgou os embargos de declaração foi publicado apenas em
13/04/2020, contudo, em 26/03/2020 a requerida já havia peticionado
em ambas as instâncias informando acerca do falecimento da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245303-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.346
3
autora, ainda assim, três dias após a retomada dos prazos, em
05/05/2020, os procuradores da parte autora também peticionaram em
segundo grau juntando a certidão de óbito do autor e requerendo a
suspensão do feito até a habilitação dos herdeiros, requerimento este
que, contudo, não foi apreciado pelo Tribunal, o qual deixou o prazo
correr e certificou o trânsito em julgado do Acórdão, o que se afigura
equivocado pois, nos termos do art. 313, I, § 1o, do CPC, enquanto não
regularizada a habilitação dos herdeiros deveria o processo permanecer
suspenso, não havendo que se falar, portanto, em preclusão da pretensão
do retorno do feito ao Segundo Grau.
Pleiteiam a reforma para que seja determinado o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça (4a Câmara de Direito Privado)
para ser apreciado o pedido de suspensão do processo até a habilitação
dos herdeiros, declarando-se nulos todos os atos praticados em primeira
e segunda instância desde a morte do autor, restituindo ao espólio os
prazos legais.
É o Relatório.
Determinada a regularização da representação
processual, sobreveio a petição de fls. 22/24, requerendo-se a citação dos
herdeiros do autor falecido para habilitarem-se no processo e, caso
queiram, prossigam no processo, após as habilitações.
O processo de habilitação previsto no art. 687 e
seguintes do CPC/2015 deve tramitar perante o Juízo de Primeiro Grau.
Os I. e dedicados agravantes não têm legitimidade,
para, em nome próprio, recorrerem ou pleitearem a nulidade do
processo, diante da extinção do mandato com o falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245303-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22.346
4
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica